Tribunal: STF
Processo: ARE 809727
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. PRODUTO FINAL. ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. NÃO CREDITAMENTO: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.